Tribunal: STF
Processo: RHC 270442
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. JUÍZO DE PRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.  
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.020.251, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA INDICIÁRIA. FATOS INCONTROVERSOS PROVAVELMENTE PRODUZIDOS EM JUÍZO. 
1. A decisão de pronúncia do paciente não se fundamentou exclusivamente em elementos de informação do inquérito policial ou em depoimentos de testemunhas de auditu, mas também em depoimentos prestados em juízo e em um conjunto indiciário consistente, conforme o art. 239 do Código de Processo Penal. 
2. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, conforme o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. 
3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, para o juízo de acusação na decisão de pronúncia, não é necessário que o Ministério Público apresente provas diretas do concurso do réu no crime doloso contra a vida.
4. Ordem denegada.”

Colhe-se dos autos que o recorrente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. 
Em sede de recurso em sentido estrito, o Tribunal de origem negou provimento ao pleito defensivo. 
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem nos termos da ementa acima transcrita. 
Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na pronúncia do paciente.
Alega que “a decisão de pronúncia e o acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná que a manteve se valeram de testemunhos indiretos (‘ouvir dizer’) e de um suposto ‘conjunto indiciário’ que não encontra respaldo em provas produzidas em juízo”.  Defende que “a pronúncia não pode ter como único suporte probatório os elementos produzidos unilateralmente no inquérito policial”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fundamento no artigo 5o , inciso LXVIII, da Constituição Federal, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus para a cassação da decisão de pronúncia proferida nos autos da Ação Penal nº 0006016-02.2022.8.16.0026, determinando-se a impronúncia do Recorrente, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, por ausência de indícios judicializados suficientes de autoria.”

A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou nos seguintes termos:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, II, DA CF/88. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA. ALEGADA FALTA DE PROVAS. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICOPROBATÓRIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEVIDA A SUBMISSÃO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] Ao examinar os documentos que instruem os autos, concluo que o acórdão que negou provimento do recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra a decisão de pronúncia não se ressente das ilegalidades apontadas na petição inicial deste habeas corpus. 
Diversamente do que sustenta a defesa, a decisão de pronúncia impugnada não se fundamenta exclusivamente em elementos de informação do inquérito policial e depoimentos de testemunhas de auditu.
Na verdade, constata-se que, quanto à autoria, a pronúncia do paciente foi fundamentada em depoimento prestado por testemunha e pelo interrogatório em juízo, bem como por um conjunto indiciário consistente, nos termos do art. 239 do Código de Processo Penal. 
De acordo com a denúncia, o homicídio em causa foi executado por 2 pessoas não identificadas que teriam agido por ordem do paciente, em decorrência de desavenças entre o marido da vítima, Sr. Renildo Ribeiro da Rocha, e o denunciado VALACIR DE ALENCAR, inerente ao tráfico de drogas e brigas na penitenciária, tendo em vista que ambos encontram-se reclusos (fl. 38). 
Segundo se infere dos autos, são fatos incontroversos que o paciente já pertenceu a uma organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas; que tem diversas condenações transitadas em julgado, inclusive por homicídio qualificado, tráfico de drogas e associação para o tráfico (fls. 60/153); que estava preso para o cumprimento de pena definitiva ao tempo do crime; que ele e o mencionado Renildo Ribeiro da Rocha, marido da ofendida, já estiveram presos na mesma unidade; e que colocaram ele em risco de vida na cadeia com diversos criminosos do PCC e, após ameaças de morte, foi mudado para outro presídio, como ele mesmo declarou ao ser interrogado em juízo (fl. 35). 
Em consonância com esses fatos, o agente de Polícia Civil Thiago Buccini declarou que, no carro onde a vítima foi executada, encontraram uma folha A4 com a impressão da palavra “cartel” em caixa alta, em alusão a uma associação criminosa cujo fundador seria o paciente; e que houve uma “briga de facção” que resultou na morte da ofendida e na transferência de presos (fls. 34/35). 
É absolutamente infundada, portanto, a alegação de que a pronúncia do paciente teria sido motivada exclusivamente em elementos de informação coligidos no curso do inquérito policial ou em provas testemunhais sem valor. 
Nesses termos, existem indícios suficientes da autoria delitiva, o que basta para a decisão de pronúncia, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal e da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que, para o êxito do juízo da acusação, não impõe ao Ministério Público o ônus de apresentar provas diretas do concurso do réu no crime doloso contra a vida (cf. AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.534.342/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 1/10/2024).
Isso posto, denego a ordem.”
 
Como se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, a decisão objurgada apresentou fundamentação idônea, com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. A Corte Superior destacou que “diversamente do que sustenta a defesa, a decisão de pronúncia impugnada não se fundamenta exclusivamente em elementos de informação do inquérito policial e depoimentos de testemunhas de auditu”, apontando que “quanto à autoria, a pronúncia do paciente foi fundamentada em depoimento prestado por testemunha e pelo interrogatório em juízo, bem como por um conjunto indiciário consistente”
Com efeito, o juízo de pronúncia reflete apenas o convencimento do magistrado acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo ser resguardada a competência Tribunal do Júri, órgão jurisdicional competente para realizar o exame da pretensão defensiva. Nessa linha, in verbis: 

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio. 4. Decisão de pronúncia. 5. O TJSP, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia da acusada. 6. Agravo regimental desprovido. (RHC 212.355-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: LEGITIMIDADE. PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O RECORRENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 205.721-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2021)

Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa para divergir da conclusão das instâncias antecedentes, demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse seguimento:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025) 

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente